Tribunal: STF
Processo: RE 234059
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Litisconsórcio ativo. Art. 109, § 2º, da Constituição
   Federal. Precedente da Suprema Corte.
1. O art. 109, § 2º, da
   Constituição Federal não impede a formação de litisconsórcio
   ativo de autores domiciliados em estados-membros diversos daquele
   em que ajuizada a causa. Aos litisconsortes é facultada a opção
   pela propositura da ação em qualquer das possibilidades previstas
   no dispositivo constitucional.
2. Recurso extraordinário
   conhecido e provido.